Tribunal: TJDFT
Processo: 0701046-11.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. DECRETOS DE REAJUSTE DE VALORES EDITADOS POSTERIORMENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento contra decisão em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido para que seja aplicado no valor do débito os reajustes da indenização de transporte concedidos nos Decretos 42.896/2022 e 43.138/2022, editados após o trânsito em julgado da sentença.
2 – Agravo de instrumento. Coisa julgada material. Indenização de transporte. Decretos de reajuste de valor editados posteriormente ao trânsito em julgado da sentença. Na forma do art. 502 do CPC, denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Os Decretos 42.896/22 e 43.138/22 reajustaram o valor da indenização de transporte dos servidores do Distrito Federal, a contar das datas respectivas de 1o de janeiro de 2022 (art. 1o e 2o do Decreto 42.896/2022) e 1o de julho de 2022 (art.1o e 5o do Decreto 43.138/2022). Tais datas são posteriores ao trânsito em julgado da sentença de origem, que ocorreu em 25/10/2021 (certidão de id 107493415, processo: 0713480-52.2021.8.07.0016), que reconheceu o direito da parte ao auxílio transporte. Trata-se de verba que, pela natureza, está sujeita aos reajustes posteriores, de modo que não se restringe ao valor constante da sentença. Agravo de instrumento ao qual se dá provimento para determinar o reajuste do valor da indenização de transporte, devido ao exequente, de acordo com os valores e períodos dispostos no Decreto no 42.896, de 05 de janeiro de 2022, e no Decreto no 43.138, de 24 de março de 2022.
3 – Agravo de instrumento conhecido e provido. Sem custas.

F